Tribunal: STF
Processo: RE 1440350
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 2, p. 138):



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



     Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. 



    Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, pp. 165-167).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII, 93, IX, 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que não cabe a equiparação salarial entre os cargos de analista judiciário e os de técnico de nível superior por manifesta contrariedade ao inciso XII do art. 37 da CF/88 e à Súmula Vinculante n. 37 do STF (eDOC 2, pp. 172-183).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Além disso, concluiu pela aplicação do Tema 339 e pela impossibilidade de verificar a alegação de violação à súmula vinculante por essa via recursal (eDOC 3, pp. 2-9).



    A Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, à luz do tema 1.126 da repercussão geral (eDOC 5).



    O órgão julgador, em juízo de retratação, deu parcial provimento à apelação. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 9, p. 1):



          “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126, DO STF (CPC, ART. 927) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante do julgamento do ARE n.º 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral (Tema 1126), dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei n.º 4.834/2016”.



    Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11).



    A Fazenda Pública interpôs novo recurso extraordinário alegando que, embora o julgamento de juízo de retratação tenha dado parcial provimento ao recurso de apelação, ainda persistem as violações aos arts. 37, X e XIII, da CF (eDOC 13).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial provimento.



    Verifico que a controvérsia em questão foi objeto de apreciação por esta Corte no julgamento do Tema 1126 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.278.713-RG, Rel. Min. Presidente, DJe 25.02.2021, no qual se fixou que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Técnico de Nível Superior e de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016, conforme acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    No caso, verifica-se que o Tribunal a quo, ao realizar o juízo de retratação, asseverou que (eDOC 9, pp. 3-4):



    “(...) reanalisada a questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que a apelação interposta comporta parcial provimento a fim de afastar a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual nº 4.834/2016 sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pela STF, afrontar-se a Súmula vinculante 37 (...).



    Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016.



    (...)



    Dessa forma, revela-se corolário que esse período, não afetado pelo Tema nº 1126, está amparado pela Lei º 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento.



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor pela Lei nº 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto não se refere a espaço de tempo anterior à lei Estadual nº 4.834/2016 este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37.” (grifos nosso)



    Observe-se que ao manter a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, sem fazer referência ao devido escalonamento, o valor será pago percentual de 100% dos vencimentos desde sua entrada em vigor, destoando das balizas da graduação temporal na concessão do aumento previsto no artigo 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assim, tem-se que a fundamentação contida na decisão combatida revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, entendimento vedado por esta Corte. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Casa já se manifestaram:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48.228- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022



    Portanto, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL AO FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE N. 37. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.263.763-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas ARE 1.384.615, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.08.2022; RE 1.388.465, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.06.2022; RE 1.390.442, Rel.Min. Cármen Lúcia, DJe08.07.2022; RE 1.404.755, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2022



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso , nos termos do art. 932, V, a e b , do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido, na parte em que trata da implementação da equiparação salarial no período posterior à Lei nº 4.834/2016, a fim de que o implemento do reajuste seja pago gradualmente, conforme percentuais estabelecidos na legislação de regência.



    Os ônus de sucumbência ficam a cargo da recorrida, devendo ser observado o art. 85, § 4º, II, do CPC, tendo em vista que se trata de sentença ilíquida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente